Tribunal: STF
Processo: RE 560626
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A
   LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
   NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
   INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO
   PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO
   DE INCONSTITUCIONALIDADE.
I. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
   TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As normas relativas à
   prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
   gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei
   complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1º,
   da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual (art. 146, III,
   b, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa
   da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito
   nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito
   tributários. Permitir regulação distinta sobre esses temas, pelos
   diversos entes da federação, implicaria prejuízo à vedação de
   tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente e
   à segurança jurídica.
II. DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO
   TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei
   5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei
   complementar pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a
   prescrição e a decadência tributárias.
III. NATUREZA
   TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as
   previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime
   jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do
   art. 149 da CF de 1988. Precedentes.
IV. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts. 45 e
   46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da
   Constituição de 1988, e do parágrafo único do art. 5º do
   Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1º do art. 18 da Constituição
   de 1967/69.
V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA
   JURÍDICA. São legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos
   previstos nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados
   antes da data de conclusão deste julgamento.